Tribunal: TJBA
Processo: 0502768-93.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502768-93.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE JEQUIE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAILA NOVAES LIMA, BRUNA CARDOSO MOTA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

V J

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS PELO DESISTENTE. SENTENÇA. REFORMA.

I – Extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na homologação do pedido de desistência, após a parte Ré apresentar defesa, cabe à parte desistente assumir o ônus sucumbencial.

II – A sentença que não impôs o pagamento de verba honorária pelo Autor deve ser reformada.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0502768-93.2017.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figura como
Apelante
JOSILEIA ALVES CARDOSO e como
Apelado
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA